Tribunal: TJMT
Processo: 0004722-49.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004722-49.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICHAR DAMIAO DA ROCHA RIBEIRO - CPF: 055.202.531-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, CULTIVO DE PLANTAS PSICOTRÓPICAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.
PRELIMINAR

DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA BUSCA DOMICILIAR
– REJEIÇÃO – INGRESSO POLICIAL PRECEDIDO POR FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL –
2.

PRELIMINAR

DE NULIDADE DO FEITO POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR
– NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO –
3.
MÉRITO
: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– PROCEDÊNCIA –
INCIDÊNCIA
DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI
N.o 11.343/2006
–
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO –
4. PLEITO

DE RETIFICAÇÃO DAS PENAS BASILARES –
PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE, COM EXCEÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES
– PENA FINAL REAJUSTADA – PREQUESTIONAMENTO – A
PELO CONHECIDO, COM PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade das provas obtidas por intermédio da busca domiciliar realizada
à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais civis no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que corroboravam a denúncia anônima e indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

2. A postura firme e até um tanto rude do magistrado em audiência, ainda que inadequada, não autoriza concluir pelo comprometimento subjetivo dele com a causa e muito menos pelo rompimento de sua imparcialidade. Assim, ausente qualquer prejuízo à Defesa, decorrente da atuação do magistrado que presidiu a instrução processual, a arguição de nulidade deve ser rejeitada.

3. Em caso de incidência da causa de aumento de pena insculpida no art. 40, inciso VI, da Lei
n.o 11.343/2006, a imputação cumulativa do crime de corrupção de menor, tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, configura inaceitável
bis in idem
, devendo prevalecer somente a causa aumentativa, em
reverência ao princípio da especialidade. Precedentes.

4. Constatado que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram negativadas, quase em sua totalidade, com base em argumentos genéricos e inidôneos para essa finalidade, com exceção dos maus antecedentes, impõe-se o redimensionamento das sanções básicas de todos os delitos para patamares mais próximos dos mínimos, com o subsequente reajuste da reprimenda final.

5. Integrada na fundamentação do voto a matéria prequestionada.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação Penal n.o 4722-49.2018.811.0007 – código 171549, na qual foi
condenado
como incurso no
art. 33,
caput
e §1o, inciso II, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/2006
e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
, à pena total de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
2.300 (dois mil e trezentos) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 37376462 ao ID 7376464, o apelante
sustenta
preliminarmente

a
nulidade das provas
obtidas por ocasião da busca e apreensão em sua residência
, alegando que a diligência policial não foi precedida por autorização judicial ou qualquer outra circunstância concreta que a legitimasse, na medida em que as supostas denúncias anônimas não foram previamente investigadas no sentido de confirmá-las, portanto, em manifesto
contexto de
invasão domiciliar
, a ensejar o reconhecimento da
ilicitude probatória
, nos termos do art. 157 do CPP e do art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, com a subsequente
absolvição
do acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ainda, argui como preliminar de mérito a
nulidade do feito

a partir da audiência de instrução
, explanando que houve a
quebra da imparcialidade
do julgador, com a sua manifesta interferência nas declarações das testemunhas de defesa, o que não fez em relação àquelas arroladas pela Acusação.

No mérito, postula a
absolvição
pelo delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, arrazoando que a referida condenação, cumulada com a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006 para os delitos da Lei de Tóxicos, caracteriza inaceitável
bis in idem
. Na sequência, pugna pela
redução das penas básicas
, alegando que as sanções foram encimadas de forma exagerada na primeira fase do cálculo penal, com base em argumentos genéricos e inidôneos. E, por fim,
prequestiona
dispositivos legais e constitucionais a fim de viabilizar a futura e eventual interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Em contrarrazões anexadas no ID 37376465 ao ID 37376468, o Ministério Público pede o parcial provimento do recurso defensivo, apenas para que o apelante seja absolvido do delito tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer de ID 38326960, adotando
per relationem
o conteúdo das contrarrazões ministeriais, mas opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso do réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa suscita a
preliminar
de ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante
,

alegando, em abono à arguição, que
a entrada e a busca da Polícia Militar em sua residência configuraram verdadeira invasão de domicílio
, visto que a diligência não decorreu de ordem judicial e, ao revés, foi ensejada por denúncia anônima, sem, contudo, prévias investigações policiais no sentido de confirmar-lhes a veracidade, acarretando assim
nulidade
insanável, nos termos do art. 157 do CPP, do art. 5.o, inc. XI, da CF e dos dispositivos convencionais que regem a matéria no âmbito internacional.

A respeito da questão, há que se ter em princípio que o apelante foi processado e condenado em primeira instância pela prática do crime de
narcotráfico
, ao passo que as provas dos autos evidenciam a existência de
fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitar da ocorrência de flagrante delito no imóvel.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
. Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

A propósito,
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES j. 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Não foi outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.574.681/RS, oportunidade em que aquela Corte enfatizou que: “
O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.” (STJ, REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017).

No caso
sub judice
, os elementos informativos angariados ao inquérito policial e a prova oral colhida no curso da fase instrutória demonstram que
a Polícia Civil recebeu denúncias anônimas dando conta da mercancia ilícita praticada pelo apelante e por sua convivente, a menor
Luana Dayane Pereira

no domicílio comum
e, em que pese a
arguição defensiva de que não houve investigações policiais voltadas a apurar a veracidade das notícias
, os depoimentos prestados em audiência pelos policiais civis
Claudinei Teixeira Pereira
,
Paulo Cristiano de Souza

e

Samuel Stanley de Oliveira
apontam no sentido diametralmente oposto, porquanto foram uníssonos em atestar, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, que após o
recebimento de informes apócrifos noticiando a narcotraficância praticada pelo casal,
se dirigiram ao endereço indicado e passaram a monitorar o local.

De acordo com os agentes públicos, na data do fato, durante o monitoramento, decidiram descer da viatura para averiguar a situação mais de perto, pois as denúncias preliminares diziam que havia uma ‘plantação de maconha’ no quintal da residência, cuja parte da frente era delimitada por uma cerca simples de madeira, com ampla exposição da parte interior do imóvel; mas assim que estacionaram o veículo e desceram da viatura, o então suspeito
RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO
percebeu a chegada dos policiais e saiu correndo da vivenda, pulando um dos muros vizinhos na tentativa de empreender fuga.

Contudo, ainda segundo as testemunhas compromissadas, a debandada restou frustrada porque o policial
Paulo Cristiano de Souza
seguiu no encalço do apelante
RICHAR
e conseguiu alcança-lo na rua próxima, ocasião em que foi questionado e assumiu que havia fugido porque tinha alguns ‘pés de maconha’ em sua residência.

Enquanto isso, os demais policiais aguardaram na rua em frente à moradia do acusado, e com a confirmação de
RICHAR
a respeito da procedência da denúncia apócrifa, ingressaram no quintal da residência, onde, de fato, encontraram as diversas mudas de
Cannabis Sativa
. Diante desta constatação, os agentes de segurança pública deram continuidade às buscas e adentraram na residência, onde encontraram as porções de maconha fracionadas e embaladas, prontas para consumo, além de embalagens plásticas, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e uma pequena porção de cocaína.

Nestes moldes, é evidente que o ingresso dos policiais civis na residência do apelante foi precedido pela
angariação de elementos que
indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito
no interior da residência, pois, apesar de provocada por denúncias anônimas, a ação policial só progrediu para o interior do domicílio de
RICHAR
após ele tentar empreender fuga e assumir, quando capturado em via pública, que possuía plantas da espécie
Cannabis Sativa
em sua moradia, confirmando, assim, as informações preliminares apócrifas.

Neste ponto, consigno não ignorar que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Nesse contexto,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos
princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente
.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,

que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012),
exatamente como ocorreu
in casu
.

Ademais, verificando-se que no caso em exame a entrada dos policiais civis na residência do apelante ocorreu somente após a confirmação pelo próprio acusado, da situação de flagrância no interior do imóvel, é correto dizer que não houve violação à garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar. Logo, inexistindo ilegalidade ou
arbitrariedade
n
a ação policial, são válidas as provas dela derivadas.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

V O T O
(
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
POR QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

N’outra toada, a combativa Defesa suscita a nulidade do processo desde a audiência de instrução acontecida em 04 de fevereiro de 2019, sob a alegação de que houve a quebra da imparcialidade do magistrado, demonstrada por intermédio das interferências realizadas nos depoimentos da informante comum
Luana Dayane Pereira
e da testemunha de defesa
Regivaldo de Santana de Aquino
.

Deveras, examinando acuradamente os registros audiovisuais da sobredita solenidade processual, disponíveis no
documento de ID 37376473
, observa-se que, de fato, o MM. Juiz de Direito pode ter se excedido em determinados momentos, deixando transparecer sua indignação em face do comportamento apresentado pelas testemunhas em audiência, com uma postura firme e até um tanto rude.

Não obstante, no contexto apresentado não se verifica que o magistrado tenha induzido ou direcionado as declarações das testemunhas com seus questionamentos e intervenções, tampouco se denota que a sua atuação tenha resultado em prejuízo à Defesa, a ponto de macular a lisura do ato processual atacado e de todos os demais que o sucederam.

E como cediço, por força do princípio
pas nullité sans grief,
materializado no art. 563 do Código de Processo Penal: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Desse modo, ainda que se vislumbre certa
carência de cordialidade e urbanidade do magistrado no trato com
a informante e a testemunha, tal postura, por si só,
não autoriza concluir pelo comprometimento subjetivo dele com a causa e muito menos pelo rompimento de sua neutralidade e imparcialidade.

Portanto, não sendo demonstrado
qualquer prejuízo à Defesa, decorrente da atuação do magistrado que presidiu a instrução processual, a arguição de nulidade em questão também merece se
r
REJEITADA.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

[FATO 1]
:
Ressai da exordial acusatória que em data não especificada, por volta do segundo semestre do ano de 2018, o ora apelante
RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO
associou-se

com a adolescente
Luana Dayane Pereira
para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006.

[FATO 2
]
: Nesta conjuntura, aduz o representante ministerial que no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua Júlio Prestes, n.o 113, bairro Cidade Bela, na comarca de Alta Floresta/MT, o apelante
e a menor
Luana Dayane
, após adquirirem e receberem de maneira escusa,
tiveram em depósito
e
guardaram
,
com a finalidade de fornecer ao consumo de terceiros,
01 (uma) porção de cocaína
, com massa de
0,14g
(quatorze centigramas), e
21 (vinte e uma) porções de maconha
, com massa total de
122,37g
(cento e vinte e dois gramas e trinta e sete centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Nas mesmas condições, consta que o increpado e a adolescente
semearam
e
cultivaram

29 (vinte e nove) mudas de
Cannabis Sativa
,

planta que constitui matéria-prima para a preparação de maconha.

[FATO 3
]
: Com as condutas supracitadas, explana o Ministério Público que o apelante
corrompeu

a adolescente
Luana Dayane
,

pois com ela praticou infrações penais.

Contextualizando a acusação, noticia o órgão ministerial que a Polícia Civil recebeu denúncias informando que o acusado e sua companheira, a adolescente
Luana
,

estariam comercializando entorpecentes na residência comum.

Em posse dessa informação, os policiais começaram a monitorar o endereço indicado e decidiram abordar os suspeitos para averiguar a situação. Sucedeu que, ao visualizar os policiais desembarcando da viatura em frente à sua residência,
RICHAR DAMIÃO
tentou empreender fuga pulando os muros dos imóveis vizinhos, mas acabou sendo abordado na rua próxima e admitiu em entrevista que estava fugindo em razão das mudas de plantas que possuía em sua residência.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram à residência do ora apelante

e efetuaram buscas no imóvel, onde encontraram as 21 (vinte e uma) porções de maconha escondidas no armário da cozinha, 01 (uma) balança de precisão em cima de um guarda-roupas, a quantia de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) em espécie, 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína dentro de uma vestimenta, embalagens plásticas para acondicionamento de drogas e 29 (vinte e nove) mudas de
Cannabis Sativa
,

o que deu ensejo à prisão em flagrante do acusado.

I.

Da absolvição pelo delito tipificado no art. 244-B do ECA:

No mérito, o apelante postula a absolvição pelo crime de corrupção de menor, arrazoando que a condenação, cumulada com a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, caracteriza inaceitável
bis in idem
.

Neste ponto, com razão a i. Defesa.

Ao deliberar sobre a matéria, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que não pode ser admitida a imputação cumulativa da referida causa de aumento com o delito tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, porquanto configura dupla consequência jurídica para o mesmo fato.
Nesse diapasão:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO CONCOMITANTE COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Configura bis in idem a condenação conjunta do tráfico de drogas majorado pela participação de menor com o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90
. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1716826/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018) (Destaquei).

E nos moldes da orientação jurisprudencial, deve se privilegiar, nessa hipótese, o
princípio da especialidade
, promovendo-se o aumento da reprimenda do delito de tóxico ao invés de se condenar o réu pela prática da corrupção de menor
.
Nesse sentido:
TJ-MS - APL: 0006057-50.2012.8.12.0019, Relator: Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Julgado em: 30/01/2019, 3a Câmara Criminal, Publicado em 04/02/2019.

Destarte, acolho o petitório defensivo nesse particular para
absolver
o apelante
RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO
da imputação do delito tipificado no

art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
,
em estrita reverência ao princípio da especialidade.

II.
Da retificação das penas-básicas:

Por fim, o apelante vindica a
redução das penas básicas de todos os delitos,
alegando que as sanções foram encimadas de forma exagerada na primeira fase do cálculo penal, com espeque em argumentos genéricos e inidôneos.

Com efeito, extrai-se da sentença hostilizada que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram avaliadas com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...) o réu
RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO,
à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso após operação policial revelando a traficância de substância entorpecente como forma de ganhar a vida. Ademais, possui
antecedentes
revelando incursões na seara criminosa inclusive
condenação por tráfico na Comarca de Novo Mundo/MS
. No que tange à suas
condutas sociais
(
sic
) revelaram-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua
personalidade
, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As
consequências
do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade, considerando que jovem e pais de família destroem suas vidas para saciarem seus vícios. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data o réu vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor social aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúda das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos.”
(Sentença, ID 37375996, págs. 7/9)

E com base nessas considerações, o d. juízo singular fixou as penas básicas do apelante nos seguintes patamares:

a)

Art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
:
Pena inicial de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

b)

Art. 33, §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006
:
Pena inicial de 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;

c)

Art.

35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
:
Pena inicial de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Entretanto, analisando o excerto colacionado acima, constata-se de plano que, apesar da prolixidade, o d. juízo
a quo
não se desincumbiu de apresentar embasamento válido para justificar a depreciação dos vetores judiciais mencionados, salvo quanto aos
antecedentes
do réu, cuja negativação está devidamente assentada na existência de condenação definitiva por fato anterior.

Quanto às demais circunstâncias judiciais (
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
consequências
,
circunstâncias
e
motivos
),

nota-se que a dissertação judicial remonta apenas a
abstrações
e
generalidades
aplicáveis a todo e qualquer delito de tóxico, uma vez que
não há menção a um elemento concreto sequer
, efetivamente relacionado ao fato criminoso ou à pessoa do condenado
,
que subsidie a atribuição de especial reprovabilidade a estas vetoriais.

Em verdade, as questões pontuadas pelo d. magistrado singular constituem-se em peculiaridades inexoravelmente ligadas aos tipos penais previstos na Lei Antitóxicos, as quais já foram consideradas pelo legislador na criminalização destas condutas, bem como na fixação dos limites mínimo e máximo das penas em abstrato.

Nesse tocante, o
Enunciado Orientativo n.o 15
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício em sede de uniformização de jurisprudência, preconiza que:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Destarte, à míngua de elementos concretos que subsidiem o desvalor conferido à
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
consequências
,
circunstâncias
e
motivos
do crime, acolho o pleito defensivo nesse tocante e
afasto
a negativação destas circunstâncias judiciais, conservando somente a avaliação desfavorável dos
antecedentes
do réu.

Por consequência, subsistindo uma única circunstância judicial desabonadora,
reajusto as penas básicas do apelante para:

a)

Art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa;

b)

Art. 33, §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006
:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa;

c)

Art.

35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Em prossecução, passo ao refazimento da dosimetria penal, partindo das sanções basilares estabelecidas neste voto.

Assim, na segunda fase do cálculo penal, devido à incidência da
atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal,
reajusto
as reprimendas de todos os delitos para os respectivos
patamares mínimos.
Depois, na terceira etapa, por força da
causa especial de aumento
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, relacionada ao envolvimento de adolescente na prática criminosa, elevo as sanções em 1/6 (um sexto) e readéquo-as para:

a)

Art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa;

b)

Art. 33, §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006
:
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa;

c)

Art.

35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Por fim, considerando que os delitos em alusão foram cometidos em concurso material, efetua-se a somatória das reprimendas, alcançando-se a
SANÇÃO FINAL
de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
1.970 (um mil, novecentos e setenta)
dias-multa, no valor unitário fixado pelo magistrado sentenciante.

Mantém-se inalterado o regime inicial
fechado
,
haja vista o
quantum
de pena imposta e a reincidência do apelante.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona os dispositivos legais e constitucionais debatidos no apelo, para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), as normativas legais e constitucionais relacionadas às teses sustentadas no recurso foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionadas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na Ação Penal n.o 4722-49.2018.811.0007 – código 171549 para,
REJEITAR AS PRELIMINARES

DE NULIDADE arguidas pela i. Defesa
e,
no mérito
,
DOU-LHE PAR
CIAL PROVIMENTO
, a fim de absolver o réu da imputação do delito tipificado no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990

e redimensionar as penas básicas cominadas aos crimes de tráfico de drogas, associação para esta finalidade e cultivo de plantas psicotrópicas, reajustando-lhe a SANÇÃO FINAL para
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
1.970 (um mil, novecentos e setenta)
dias-multa, unitariamente calculados no importe de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020